Tribunal: TJMT
Processo: 1001949-22.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001949-22.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ERICA AUXILIADORA DE MENDONCA ARRUDA - CPF: 000.490.171-10 (RECORRENTE), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DE AMBOS OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. RECURSOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo reclamante e pelo reclamado em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso da reclamada e afastou a condenação a título de astreinte que havia sido fixada em R$ 1.000,00
, nos termos do voto do Relator.

A Reclamante alega premissa equivocada sob o argumento de que a empresa reclamada somente cumpriu a obrigação, em 26/03/2024, após 60 dias da decisão inicial. Já a reclamada argumenta que não cabe honorários advocatícios, visto que seu recurso foi parcialmente provido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1001949-22.2024.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Érica Auxiliadora de Mendonça Arruda

Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Embargada(s):

Érica Auxiliadora de Mendonça Arruda

Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30/09 a 03/10/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Em relação aos argumentos da autora, tenho que não há qualquer erro, omissão ou contradição a ser sanada, visto que na decisão proferida no id 219404198, o Magistrado ordenou que fossem cumpridas as seguintes determinações: a) suspender a cobrança da multa, abster de efetuar o corte ou restabelecer o serviço, abster de incluir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito e b) emitir novas faturas, referente a dezembro/023 e janeiro/2024.

Embora seja afirmado que as faturas somente foram emitidas 60 dias após a determinação, tem-se que a religação do serviço ocorreu tempestivamente, razão pela qual a multa não deve ser aplicada, visto que o descumprimento foi parcial e não total.

Já quanto ao argumento da empresa reclamada, tenho entendimento de que se foi dado provimento em pequena parte ao recurso inominado deve ser fixado honorários advocatícios em favor do recorrido. Como, neste caso, foi dado provimento em pequeno percentual ao recurso inominado, considero devidos os honorários advocatícios em favor da autora.

Desta forma, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração de ambas as partes, por serem tempestivos,
porém, rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024